Tribunal: TJBA
Processo: 0000054-31.2019.8.05.0148
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000054-31.2019.8.05.0148

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Romerito da Conceição Silva e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CP.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DO DOLO EVENTUAL. PEDID
O DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZENDO ELEMENTOS QUE INDICAM O DOLO EVENTUAL E A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto por
ADILTON DOS SANTOS CRUZ, BRENO CONCEIÇÃO DE JESUS E ROMERITO DA CONCEIÇÃO SILVA,
contra a sentença proferida pela M.M Juíza Presidente da Vara Criminal da Comarca de Laje/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
0000054-31.2019.8.05.0148
,
formulada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
fixou a pena definitiva do primeiro em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, do segundo em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto, e do último em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, em decorrência da votação pelo Conselho de Sentença para condenar os réus ao crime descrito no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel e mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro meio que dificulte a defesa da vítima).

2. De acordo com a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2019, por volta das 14 horas, próximo à Rua Cajueiro, no Município de Laje, os acusados ADAILTON DOS SANTOS CRUZ, BRENO CONCEIÇÃO DE JESUS, REGIVAN FERREIRA DA SILVA, ROMERITO DA CONCEIÇÃO SILVA E SIMONE SILVA DOS SANTOS, agindo em unidade de desígnios, assumiram o risco de matar o Sr. Gildásio Alves Pereira ao, de forma cruel e sem possibilitar defesa à vítima, desferiram-lhe sucessivos chutes, socos, tapas, pisões e pauladas. Segundo a exordial, a vítima estava na casa de sua genitora quando o acusado ADAILTON DOS SANTOS CRUZ teria aparecido e questionado se ele estuprou sua enteada. Tendo em vista a resposta negativa do ofendido, Adailton partiu para cima dele e conseguiu imobilizá-lo, ocasião em que apareceram REGIVAN FERREIRA DA SILVA e BRENO CONCEIÇÃO DE JESUS, os quais, juntamente com ADAILTON DOS SANTOS CRUZ, passaram a agredir a vítima. Em seguida, já muito machucado, o ofendido foi arrastado pelos rapazes por aproximadamente 50 metros, parando próximo à residência do Sr. Roque Capistrano, onde as agressões continuaram, tendo os acusados ROMERITO DA CONCEIÇÃO SILVA E SIMONE SILVA DOS SANTOS também entrado na ação criminosa. Diante de tal fato, o Sr. Roque Capistrano ordenou que os réus parassem a ação e chamou a polícia militar, a qual prontamente apareceu e levou a vítima até o hospital, onde sucedeu-se a morte.

3. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 26/10/2023, os réus ADILTON DOS SANTOS CRUZ, BRENO CONCEIÇÃO DE JESUS e ROMERITO DA CONCEIÇÃO SILVA foram condenados, prevalecendo a imputação da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, e fora operada a desclassificação da conduta impingida à ré SIMONE SILVA DOS SANTOS para o crime descrito no art. 129, caput, do Código Penal. Ressalte-se que o processo fora desmembrado no que concerne à conduta perpetrada pelo réu REGIVAN FERREIRA DA SILVA, uma vez que ele encontra-se foragido.

4. Inconformada, a defesa dos acusados ADILTON DOS SANTOS CRUZ, BRENO CONCEIÇÃO DE JESUS e ROMERITO DA CONCEIÇÃO SILVA interpusera o presente recurso, pugnando pela realização de novo júri, uma vez que a condenação reconhecida pelo Conselho de Sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos. De acordo com os recorrentes, eles não assumiram o risco de matar a vítima, pois jamais imaginariam que uns tapas e chutes pudessem acarretar a morte do ofendido, o qual, consoante destacado nas razões recursais, saíra do local do crime consciente e conversando, vindo a falecer no hospital, após uma cirurgia, sendo a causa do falecimento não informada. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. Sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

6. Malgrado os apelantes visem a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal com o resultado morte, é premente destacar que os Jurados reconheceram que os recorrentes assumiram o risco de produzir a morte da vítima. Interessante transcrever os quesitos: “I - Quesitos em relação ao réu ADILTON DOS SANTOS CRUZ 2°) Autoria O réu concorreu para a morte de GILDÁSIO ALVES PEREIRA? SIM (04) NÃO ( - ) (...) 4°) Desclassificação O acusado assumiu o risco de produzir a morte de Gildásio Alves Pereira? SIM (04) NÃO ( - ) II - Quesitos em relação ao réu BRENO CONCEICÃO DE JESUS 2°) Autoria O réu concorreu para a morte de GILDÁSIO ALVES PEREIRA? SIM (04) NÃO ( - ) (...) 4°) Desclassificação O acusado assumiu o risco de produzir a morte de Gildásio Alves Pereira? SIM (04) NÃO (01) III - Quesitos em relação ao réu ROMERITO DA CONCEICÃO SILVA 2°) Autoria O réu concorreu para a morte de GILDÁSIO ALVES PEREIRA? SIM (04) NÃO ( - ) (...)

4°) Desclassificação O acusado assumiu o risco de produzir a morte de Gildásio Alves Pereira? SIM (04) NÃO ( - )”

7. No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos. Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados escolheram, por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la. A tese de que os acusados assumiram o risco de produzir a morte pode ser amparada pelo depoimento da Sra. Valdelice Alves Pereira, irmã da vítima, a qual relatou que os recorrentes agrediram seu irmão com socos e pauladas, tendo quebrado suas pernas, nariz, deixando-o todo ensanguentado. A irmã do ofendido fora testemunha ocular, uma vez que presenciou parte das agressões. Do depoimento prestado pela testemunha, é possível perceber que os acusados bateram demasiadamente na vítima, de modo que esse tipo de ação, principalmente quando perpetrada por quatro pessoas, pode, sim, causar a morte do indivíduo.

8. Ressalte-se que há alguns vídeos colacionados ao autos, apontados como do momento da agressão. Foram vídeos feitos por populares, sendo recortes da ação criminosa, não correspondendo a todo o percurso do crime. Os vídeos em questão, ao que parece, são na frente da casa do Sr. Roque, pois aqui o ofendido já aparece sentado, com a perna estendida e enxugando o sangue do rosto. Destaque-se que, em um dos vídeos, duas pessoas aparecem segurando um pau e uma delas dá uma paulada no ofendido. Em sequência, a vítima leva algumas pisadas, aparentemente, na cabeça. O vídeos, embora não retratem todo o momento da ação criminosa, mostra alguns detalhes, a exemplo de como o ofendido estava e como todos vibravam pela surra que ele levou. Acrescente-se a existência de um vídeo de quando a vítima estava no hospital, sendo possível verificar sua perna com muitos pinos e sua debilidade.

9. No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos.

10. Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados optaram por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la.

11. Outrossim, estão evidentes a ocorrência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Como se sabe, havendo duas teses nos autos, é natural que o Conselho de Sentença se incline para uma delas. Levando em consideração que a vítima estava na casa de sua genitora e, quando estava prestes a sair, fora surpreendida pelos recorrentes, acusando-lhe de ter estuprado uma menor e desferindo-lhe socos, tapas, chutes e pauladas, plausível que os jurados entendam tal situação como a qualificadora que dificultou a defesa da vítima. Não poderia o ofendido imaginar que, na saída, seria brutalmente agredido por diversas pessoas, de modo que essa circunstância surpreendeu-o e dificultou sua defesa. No mesmo giro, os diversos tapas, chutes, pisões e, principalmente, pauladas, são capazes de configurar o meio cruel. Fica, assim, demonstrada a existência de elementos legítimos de convicção capazes de autorizar o reconhecimento do homicídio como qualificado.

12. O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime de homicídio qualificado.

11. Ressalte-se que os jurados foram devidamente questionados acerca da concorrência de todas as qualificadoras, não havendo ilegalidade a ser sanada.

12. Parecer da Procuradoria pelo Conhecimento e Desprovimento.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000054-31.2019.8.05.0148
, em que figuram como apelantes
ADILTON DOS SANTOS CRUZ, BRENO CONCEIÇÃO DE JESUS E ROMERITO DA CONCEIÇÃO SILVA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça